Tribunal: TJSP
Processo: 1010440-53.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
R – – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO -ÍNDICE DE REAJUSTE – EQUIPARAÇÃO DESCONTOS EXTRAORDINÁRIOS COM ORDINÁRIOS
I - A ausência de saneamento, audiência preliminar ou de instrução ou perícia, por si só, não pode ensejar a conclusão pelo cerceamento de defesa arguido. Para tanto, é necessária a análise efetiva de prejuízo à parte e, principalmente, à ampla defesa, constitucionalmente garantida (artigo 5°, LV, da Constituição Federal). Cerceamento de defesa repelido;
II – Recorrente que comprova ter auferido a quantia bruta de R$ 16.653,65 (outubro/19), sendo certo que sofrera desconto legal de R$ 3.543,15 (sendo R$ 2.787,78 de Imposto de Renda, contribuição de INSS de R$ 642,34 e a título de contribuição sindical de R$ 113,03) e a título de previdência privada o valor total de R$ 4.339,87 (sendo R$ 1.589,29 a título de contribuição Petros, R$ 58,67 de contribuição Petros Pecúlio e R$ 2.691,91 de Contribuição extra PPSP), verificando-se que apesar da somatória dos descontos realizados (R$ 7.883,02), remanesceu em poder do apelante quantia expressiva, qual seja, R$ 8.770,63, a qual, de certo, mostra-se apta a suportar as despesas ordinárias do recorrente, mormente quando considerado que ele não trouxe aos autos documento que comprovasse a realização de gastos mensais extraordinários;
III – Ademais, houve a celebração de um termo de ajustamento de conduta, o qual tinha por escopo o equacionamento do déficit do Plano Petros do Sistema Petrobrás, bem como, que fora ajuizada ação civil pública pelo sindicato ao qual o apelante é filiado (1004008-39.2018.8.26.0562), tendo a liminar concedida restado suspensa em face da r. decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (SLS 2507/RJ), restabelecendo, assim, as contribuições integrais extraordinárias para o PPSP.

RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1010440-53.2019.8.26.0590; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO -ÍNDICE DE REAJUSTE – EQUIPARAÇÃO DESCONTOS EXTRAORDINÁRIOS COM ORDINÁRIOS
I - A ausência de saneamento, audiência preliminar ou de instrução ou perícia, por si só, não pode ensejar a conclusão pelo cerceamento de defesa arguido. Para tanto, é necessária a análise efetiva de prejuízo à parte e, principalmente, à

Ementa:
APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO -ÍNDICE DE REAJUSTE – EQUIPARAÇÃO DESCONTOS EXTRAORDINÁRIOS COM ORDINÁRIOS
I - A ausência de saneamento, audiência preliminar ou de instrução ou perícia, por si só, não pode ensejar a conclusão pelo cerceamento de defesa arguido. Para tanto, é necessária a análise efetiva de prejuízo à parte e, principalmente, à ampla defesa, constitucionalmente garantida (artigo 5°, LV, da Constituição Federal). Cerceamento de defesa repelido;
II – Recorrente que comprova ter auferido a quantia bruta de R$ 16.653,65 (outubro/19), sendo certo que sofrera desconto legal de R$ 3.543,15 (sendo R$ 2.787,78 de Imposto de Renda, contribuição de INSS de R$ 642,34 e a título de contribuição sindical de R$ 113,03) e a título de previdência privada o valor total de R$ 4.339,87 (sendo R$ 1.589,29 a título de contribuição Petros, R$ 58,67 de contribuição Petros Pecúlio e R$ 2.691,91 de Contribuição extra PPSP), verificando-se que apesar da somatória dos descontos realizados (R$ 7.883,02), remanesceu em poder do apelante quantia expressiva, qual seja, R$ 8.770,63, a qual, de certo, mostra-se apta a suportar as despesas ordinárias do recorrente, mormente quando considerado que ele não trouxe aos autos documento que comprovasse a realização de gastos mensais extraordinários;
III – Ademais, houve a celebração de um termo de ajustamento de conduta, o qual tinha por escopo o equacionamento do déficit do Plano Petros do Sistema Petrobrás, bem como, que fora ajuizada ação civil pública pelo sindicato ao qual o apelante é filiado (1004008-39.2018.8.26.0562), tendo a liminar concedida restado suspensa em face da r. decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (SLS 2507/RJ), restabelecendo, assim, as contribuições integrais extraordinárias para o PPSP.

RECURSO NÃO PROVIDO